Tribunal: TJPA
Processo: 0806854-10.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806854-10.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO CARLOS VERAS SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0806854-10.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
EDUARDO AURÉLIO LIMEIRA, OAB/PR Nº 76.965, OAB/PA Nº 35.238-B.

PACIENTE:
ANTÔNIO CARLOS VERAS SOUSA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA.

Processo originário nº
0800914-44.2023.8.14.0136.

Procuradora de Justiça: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR
:
Des.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

1. Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 129, § 13º do CP, c/c art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/06.

2.
Embora as circunstâncias do crime em questão, o fato do coacto haver, em tese, agredido a vítima cuja pena cominada em abstrato é de reclusão de 01 a 04 anos, circunstância que não se compatibiliza com o disposto no art. 313, I, do CPP.

3.
No caso dos autos,
não há notícias de ter havido o descumprimento de medida protetiva anterior
, o que vai de encontro ao que decorre da aludida interpretação dada ao indigitado dispositivo legal. Vale dizer, que em nenhum momento houve a prévia imposição de medidas protetivas (ou cautelas alternativas à prisão) ao paciente, de maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

4.
Por fim, em momento algum o Magistrado de 1º grau afirmou ter havido o descumprimento de alguma obrigação imposta por força de outra medida cautelar eventualmente aplicada (art. 282, § 4º, do CPP), pelo que, sob esse viés, também não vejo como invocar a hipótese prevista no parágrafo único do art. 312 do CPP, para fins de justificar a imposição da custódia preventiva ao paciente.

5. Ordem conhecida e concedida, ratificando a medida liminar anteriormente concedida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e conceder a ordem, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
,
impetrado
em favor do paciente
ANTÔNIO CARLOS VERAS SOUSA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás-Pa
.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 13888410), que o paciente se encontra recolhido junto à Casa Penal de Parauapebas/PA, em virtude de prisão em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, c/c art. 7º da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), visto que, na ocasião a ofendida Cleane Silva de Sousa alegou ter sido enforcada e agredida pelo coato com um cabo de cadeado de bicicleta.

Reporta que em 31 de março foi realizada a audiência de custódia, ocasião em que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva e que em 03 de abril, o impetrante apresentou pedido de revogação da custodia sob argumentos da ausência de hipótese previstas no art. 312 do CPP.

Comunica que na data de 13 de abril, o Representante do Ministério Público de 1º Grau ofereceu denúncia, manifestando parecer desfavorável a revogação e que em 25 de abril, a autoridade coautora recebeu a peça acusatória ofertada pelo MP, e indeferiu o pedido de revogação da prisão, imbuída apenas em fundamentação abstrata

Sustenta o impetrante constrangimento ilegal, por ausência dos pressupostos da prisão preventiva; possibilidade concreta de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, do art. 319, I, III, IV, V e IX do CPP; decisão coatora com motivação genérica e condições pessoais favoráveis (filha menor, primário, sem antecedentes criminais, residência fixa e trabalho lícito).

Por fim, requer a concessão de medida liminar. Juntou documentos
.

O
writ
foi a mim distribuído, onde
apreciei a medida de urgência, concedendo a liminar e
determinando, no mesmo ato, que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para emissão de parecer (ID nº 13941210).

A Autoridade Coatora prestou as devidas as informações (ID nº 14071031).

A Exma. Sra. Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 14199630).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, substancialmente, ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva e possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Entendo que assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante.

Explico.

O Juízo coator, ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, assim fundamentou (ID nº 13889718, págs. 02-03):

(...)
DECISÃO:

Tratam os autos sobre comunicação de prisão em flagrante de
ANTONIO CARLOS VERAS SOUSA
, devidamente qualificado nos autos, incurso, provisoriamente, nas penas do art. 129, §13º, do CP, C/C ART. 7º da Lei Maria da Penha.

Observo que não há vícios materiais ou formais que possam macular o auto, razão pela qual impõe a sua homologação.

Da prisão preventiva.

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) criou mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo ratificado, ainda, que o poder público tem o dever de garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

A respeito da prisão preventiva cabe destacar que constitui modalidade de segregação cautelar, via de exceção, que pode ser decretada judicialmente, desde que presentes os pressupostos e os fundamentos que a autorizam.

No presente caso, os pressupostos restaram comprovados, eis que há indícios de que o flagranteado agrediu a vítima, causando-lhe as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito, ID 90004392, Pág. 5.

Quanto às hipóteses de decretação de prisão preventiva, entendo que, no caso em análise, estão preenchidas as do art. 312, do CPP, pois o flagranteado com o crime praticado colocou em risco a fragilizada ordem pública, demonstrando total descontrole de suas ações.

Ademais, a medida extrema se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que a vítima declarou que o comportamento agressivo do flagrado é contumaz, alegando que tem sido vítima constante de violência doméstica. A vítima, em seu depoimento em sede de delegacia justificou que não buscou atendimento da autoridade policial por medo do flagrado, o que demonstra a hipossuficiência da vítima em relação ao mesmo, bem como que a liberdade do flagrado poderá colocar em risco a integridade física e psicológica da vítima.

Portanto, entendendo este juízo restarem presente o requisito acima exposto, autorizador da prisão preventiva, inaplicável seria conceder medidas cautelares diversas da prisão, a qual evidentemente passariam a ser inócuas e ineficazes.

Ante o exposto, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DO CUSTODIADO
ANTONIO CARLOS VERAS SOUSA
E CONVERTO-A em prisão preventiva, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal. (...).

Compulsando os autos, verifico que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes previstos
art. 129, § 13º, do Código Penal, c/c art. 7º da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06)
.

Embora as circunstâncias do crime em questão, o fato do coacto haver, em tese, agredido a vítima, cuja pena cominada em abstrato é de reclusão de 01 a 04 anos, essa circunstância
não se compatibiliza com o disposto no art. 313, I, do CPP.

Ainda, faço menção ao disposto no art. 313, III, do Código de Processo Penal, segundo o qual será admitida a decretação da prisão preventiva: "III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
".

Confira-se, a propósito, julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca desse ponto: "[...] a constrição provisória, admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar,
exige prévio descumprimento

das medidas protetivas,
quando embasada no inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal" (
HC n. 332.306⁄SP
, Rel. Ministra
Maria Thereza de Assis Moura
, 6ª T., DJe 22⁄10⁄2015).

Contudo, no caso dos autos,
não há notícias de ter havido o descumprimento de medida protetiva anterior

pelo paciente
, o que vai de encontro ao que decorre da aludida interpretação dada ao indigitado dispositivo legal. Vale dizer, que em nenhuma momento existiu prévia imposição de medidas protetivas (ou cautelas alternativas à prisão) ao coacto, de maneira que não há se falar na hipótese de incidência prevista no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva, nessa conjectura, seria uma providência cautelar que objetivasse resguardar a eficácia das próprias medidas protetivas de urgência que, repito, nem sequer foram previamente impostas ao coacto.

Por fim, em nenhum momento o Magistrado de 1º grau afirmou ter havido o descumprimento de qualquer obrigação imposta, por força de outra medida cautelar eventualmente aplicada (art. 282, § 4º, do CPP), pelo que, sob esse viés, também não vejo como invocar a hipótese prevista no parágrafo único do art. 312 do CPP, para fins de justificar a imposição da custódia preventiva ao paciente.

Não obstante essas considerações, entendo que
o caso não evidencia risco iminente e efetivo à vida da ofendida (sua companheira)
, a justificar, de pronto, a decretação da custódia preventiva, ao contrário do cenário descrito pelo magistrado de primeiro grau.

Na verdade, as circunstâncias em que supostamente foi perpetrado o delito em questão, exigem que sejam aplicadas medidas cautelares alternativas à prisão que obriguem o paciente, especialmente
para resguardar a segurança e a integridade da ofendida, bem como evitar a repetição de novas infrações penais
.

Por isso, entendo que deve ser ratificada a medida liminar e concedida a presente ordem de
Habeas Corpus,
com fins a cessar o constrangimento ilegal que vem passando o coacto. Para corroborar com o entendimento emanado, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA E INJÚRIA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 313 DO CPP. NÃO PREENCHIMENTO. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Não preenchidos os requisitos estabelecidos pelo art. 313 do CP, pois as penas privativas de liberdade imputadas ao paciente na denúncia não superam 4 anos, além de não haver, na decisão de prisão, a indicação sobre a ocorrência de reincidência, nos termos do art. 64, I, do CP, ou de descumprimento de medidas protetivas de urgência estabelecidas no âmbito de violência doméstica, deve ser reconhecida a ilegalidade do decreto prisional. 2. Habeas corpus concedido, para soltura do paciente JOSE ROBERTO DA SILVA, o que não impede nova e fundamentada decisão cautelar penal, inclusive menos gravosa do que a prisão processual.

(STJ - HC: 417222 MS 2017/0242481-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018).

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CUSTÓDIA PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. Embora o decisum haja mencionado fato concreto que evidencia o periculum libertatis - prática de violência física contra a namorada, com quem o paciente se relaciona há três meses -, não se mostra tal circunstância suficiente, em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, por não estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio de resguardar a integridade física da vítima. 3. Ordem concedida para, confirmada a liminar, substituir a prisão preventiva do réu pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, II e III, do CPP, sem prejuízo da fixação de outras que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação da prisão preventiva se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade.

(STJ - HC: 479635 MG 2018/0307241-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2019)

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM CONCEDIDA, MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 1. O modus operandi do delito, praticado em situação de violência doméstica, autorizava a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, no tempo da sua decretação. 2. Transcorridos, entretanto, mais de 4 meses desde a data dos fatos, perde densidade o decreto prisional quando outras medidas cautelares menos gravosas, ainda não impostas ao paciente, podem ser eficazes ao resguardo da integridade física da vítima. 3. Tem-se que, "em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, deve estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio de resguardar a integridade física da vítima" ( HC 479.635/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019). 4. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a ser fixadas pelo magistrado de origem, a fim de informar o endereço e justificar suas atividades; b) proibição de aproximar-se da vítima à distância inferior a 500 metros, incluindo sua moradia e eventual local de trabalho; c) proibição de manter contato com a ofendida, pessoalmente ou por qualquer outro meio de comunicação, inclusive telefônico; e d) monitoração eletrônica por 6 meses, como forma de controle mais eficiente das medidas das letras b e c.

(STJ - HC: 644739 SP 2021/0040883-5, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 25/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2021)

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA LEVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 1. Uma vez ausentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, aliados ao cumprimento da pena mínima abstratamente cominada ao crime a ele imputado (lesões corporais de natureza leve), em regime fechado, cabe a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, com exceção da fiança, a serem impostas pelo juízo a quo. 2. Ordem concedida, por maioria.

(TJ-PA - HC: 08001557620188140000 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 19/02/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 22/02/2018).

HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO E AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE E EFETIVO À VIDA DAS VÍTIMAS. POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Embora, a um primeiro olhar, o Código de Processo Penal impeça a decretação da custódia preventiva de modo originário em situações similares (acusação da suposta prática da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça), há de se ponderar que a importância e a supremacia do bem jurídico concretamente ameaçado de perecimento - a vida humana, protegido inclusive constitucionalmente - não pode ficar sem tutela penal efetiva e eficiente. Assim, se o juiz, na análise do caso concreto, concluir não haver outro meio idôneo para evitar o mal prometido pelo acusado (a morte da vítima), parece desarrazoado e temerário impedir o uso da prisão preventiva. 2. O caso dos autos, contudo, não evidencia risco iminente e efetivo à vida das vítimas (sua companheira e o filho menor do casal), a justificar, de pronto, a decretação da custódia preventiva, porquanto o cenário descrito pelo Juiz de primeiro grau nem sequer menciona em que consistiram as supostas ameaças dirigidas à ofendida, tampouco se houve eventual lesão corporal: limitou a apontar a ocorrência de vias de fato. 3. As circunstâncias em que supostamente perpetrados os ilícitos em questão - agressão à vítima em outras ocasiões e ameaça também ao filho menor do casal - exigem que sejam aplicadas cautelas alternativas à prisão ou medidas protetivas de urgência que obriguem o paciente, especialmente para resguardar a segurança e a integridade da ofendida, e também do filho menor do casal, bem como evitar a repetição de novas infrações penais. 4. Ordem concedida para, confirmada a liminar anteriormente deferida, assegurar ao paciente que responda em liberdade ao Processo n. 0301695-15.2017.8.19.0001 se por outro motivo não houver a necessidade de ser preso, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP) ou de medidas protetivas de urgência, a serem estabelecidas pelo Juiz de primeiro grau, à luz das peculiaridades do caso concreto e do disposto nos arts. 22 e seguintes da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

(STJ - HC: 428531 RJ 2017/0321639-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2018).

Por fim, entendo cabível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, a teor do disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal, pelo juízo coator, oportunas no curso da Ação Penal.

Ante o exposto
, pelos fundamentos declinados, deixo de acompanhar o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público Estadual, e ratificando a medida liminar anteriormente concedida,
CONHEÇO
e
CONCEDO
a presente ordem de
Habeas Corpus
, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas a prisão, a serem impostas pelo juízo coator, no curso da Ação Penal.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 23/06/2023